Tribunal: CARF
Processo: 10630.000566/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000566/2004-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.740 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
LUCIO SCARPELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
DESPESAS
MÉDICAS.
INCONSISTÊNCIAS
NOS
RECIBOS.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
É preciso a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
deduzidas, quando os documentos que as amparariam estão permeados de
inconsistências.
A existência de Declaração de Ajuste Anual apresentada por parte dos
profissionais da área de saúde, mesmo que com rendimentos tributáveis em
valores iguais ou superiores àqueles consignados nos recibos, não se prestam
para comprovar dedução de despesas com saúde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(IRPF) suplementar, apurada em revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) dos exercícios
de 2000, 2001 e 2002, anos-calendários de 1999, 2000 e 2001, em decorrência da glosa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000566/2004-19
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.740 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000566/2004-19

despesas com instrução, de despesas médicas, de dependentes e de contribuição à previdência
privada/FAPI, deduzidas da base de cálculo do IRPF, conforme auto de infração às 9 a 15.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual se insurge
especificamente em relação à despesa médica incorrida com o médico Joaquim Castello de
Barros, no valor de R$ 7.890,00, no ano-calendário de 2001, em relação à qual alega que, por
meio dos recibos juntados aos autos, comprova que efetivamente pagou pelas despesas incorridas
com o referido profissional.
Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 31):
"... o contribuinte declarou que pagou em 2001 R$7.890,00 ao Sr. Joaquim Castelo de
Barros (CPF 720.001.637-34), mas apresentou recibos datados de 1999 (fl. 53), sendo
que alegou por escrito que as despesas foram realizadas em 2001. Intimamos o Sr.
Joaquim Castelo de Barros para comprovar a prestação dos serviços, mas este não
respondeu (fl. 27 a 29). Sendo assim glosamos tal dedução uma vez que o recibo está
com a data defasada em 2 (dois) anos ".
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob os seguintes entendimentos que
estão resumidos na ementa do Acórdão 09-15.819, proferida pela 4a Turma da DRJ/JFA em
16/3/2007 (fls. 243):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
DEDUÇÕES. DESPESAS MEDICAS.
Para o contribuinte fazer jus a dedução pleiteada não basta a simples
disponibilidade de recibos, cabendo-lhe, a juízo da autoridade tributária,
apresentar outras provas que robusteçam a comprovação do efetivo pagamento
dos valores deduzidos em sua declaração de rendas.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 29/3/2007 (fls. 263), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 30/4/2007 (fls. 291 a 299 e 377 a 395), no qual, em
síntese, informa que apresentou prova parcial da despesa, mas que nessa fase a demonstra
integralmente, eis que junta, além do recibo, cópia da DIRPF do emissor do recibo, Joaquim
Castelo de Barros.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
A lide se resume à análise do cabimento, ou não, da dedução da quantia de R$
7.890,00 na declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2001, exercício de 2002, informada
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.740 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000566/2004-19

com despesa médica, que o contribuinte alega ter pago ao profissional Joaquim Castelo de
Barros.
A autuação foi motivada por falta de comprovação da referida despesa, uma vez
que o contribuinte declarou a despesa na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2001,
e para comprová-la apresentou recibos datados de 1999.
A DRJ manteve o lançamento sob os seguintes entendimentos (fls. 253/255):
Sobre o assunto há de se recorrer ao "Relatório Fiscal", transcrevendo-se especialmente
parte daquilo que consta à fl. 15. "... o contribuinte declarou que pagou em 2001
R$7.890,00 ao Sr. Joaquim Castelo de Barros (CPF 720.001.637-34), mas apresentou
recibos datados de 1999 (fl. 53), sendo que alegou por escrito que as despesas foram
realizadas em 2001. Intimamos o Sr. Joaquim Castelo de Barros para comprovar a
prestação dos serviços, mas este não respondeu (fl. 27 a 29). Sendo assim glosamos tal
dedução uma vez que o recibo está com a data defasada em 2 (dois) anos".
Registre-se que além do exposto foi o pólo passivo intimado, relativamente aos anos-
calendários de 1999, 2000 e 2001 no atinente ao profissional retro referido, conforme
item 2 do "Termo de Início de Ação Fiscal", de fls. 21/22 :...a informar o local da
prestação de serviços e qual o tratamento realizado; b. apresentar justificativa de ter-se
procurado um médico no Espírito Santo, uma vez que o contribuinte mora em Minas
Gerais; c. apresentar cópia dos extratos bancários do período e dos cheques emitidos
para os referidos pagamentos para fins de comprovação do pagamento do serviço.... "
Em atendimento, o fiscalizado simplesmente alega à fl. 26, além daquilo já foi transcrito
que: "Quanto do (sic) fato de ter procurado médico em Vitória, baseia-se por estar
trabalhando lá e de que na cidade onde residia não havia recursos para o atendimento
necessário ".
A despeito de tudo o que foi explanado, vem o pólo passivo, na fase impugnatória, trazer
à colação à fl. 88, tão-somente, cópia de um novo recibo da lavra do médico já
nominado na importância de R$ 7.890,00 e datado de 18/03/2001.
Todavia, o desembolso de tal montante fora pretensamente demonstrado pelo litigante,
na fase de revisão da sua declaração de rendas correspondente no ano-calendário de
2001, mediante a apresentação de 2 (dois) outros recibos, fl. 53, que somados
totalizariam o valor glosado pela agente fiscal, mas que tinham como datas de emissão
15/03/1999 e 19/08/1999.
Ante todo o exposto, julgo que a simples apresentação do novo recibo de fl. 88 não se
mostra suficiente para elidir a parcela do feito fiscal questionada.
E isso, porque tanto o fiscalizado, quanto o profissional em comento, foram intimados
pela autoridade lançadora a comprovar a quem e aonde teriam sido prestados os
serviços em comento e a demonstrarem a efetividade da realização do pagamento da
importância em questão.
Ambos não lograram fazê-lo.
No entendimento desta relatora, portanto, para que fosse restabelecida a parcela da
dedução não acatada pela autuante seria imprescindível, no mínimo, essa comprovação
na fase contestatória.
E isso não consta dos autos.
Em fase recursal o contribuinte se limita a juntar cópia da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do emissor do recibo, Joaquim Castelo de Barros.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.740 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000566/2004-19

O acesso à DAA do Sr. Joaquim em nada socorre o contribuinte; a autuação foi
mantida uma vez que o contribuinte foi intimado pela autoridade lançadora a demonstrar, dentre
outras exigências, a efetividade da realização do pagamento da importância em questão e,
conforme afirmou a DRJ, para que fosse restabelecida a parcela da dedução não acatada pela
autuante seria imprescindível, no mínimo, essa comprovação na fase contestatória.
Assim, para restabelecimento da dedução glosada seria necessária a comprovação
do efetivo pagamento da despesa, mormente diante das inconsistências apuradas pela
fiscalização em relação aos recibos originalmente apresentados; a comprovação exigida poderia
ser feita, conforme consta do Termo de Início da Ação Fiscal (fls. 43), por meio de extratos
bancários, cheques emitidos para os referidos pagamentos, comprovação de transferências
bancárias, dentre outros.
A existência de DAA apresentada por parte do médico, mesmo que com
rendimentos tributáveis em valores iguais ou superiores àqueles consignados nos recibos, não
comprovam que o contribuinte efetivamente tenha se submetido aos tratamentos e tampouco que
tenha efetuado o pagamento pelos mesmos.
Assim, considerando que o contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas pleiteadas a título de dedução da base de cálculo do imposto, e
deixou de fazê-lo tanto durante o procedimento fiscal, quanto na fase de impugnação e também
de recurso, este não poderá ser provido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital